Tribunal: TJSP
Processo: 1016757-77.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PAGAMENTO A MENOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PAGA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO RECONHECIDO NO LAUDO – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280717
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016757-77.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARIA TERESA VILELA FERREIRA, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016757-77.2017.8.26.0577 -Voto no 34519
2
Apelante: Maria Teresa Vilela Ferreira
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São José dos Campos - 6a Vara Cível
Juiz prolator: Alessandro de Souza Lima
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
PAGAMENTO A MENOR COBRANÇA DA DIFERENÇA
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA

INDENIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA PAGA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO
RECONHECIDO
NO
LAUDO

INEXISTÊNCIA
DE
DIFERENÇA A SER PAGA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34519
Inconformada com a sentença que julgou parcialmente
procedente ação de cobrança de diferença de indenização do seguro
obrigatório por danos causados por veículos automotores de vias terrestres
(DPVAT), apela a autora objetivando a reforma e inversão do julgado.
Em síntese, alega a apelante que a conclusão pericial não
levou em consideração as condições pessoais da vítima e a documentação
acostada nos autos que demonstram a apelante está permanentemente
inválida, não devendo ser aplicada a tabela de percentuais.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
O seguro obrigatório por danos causados por veículos
automotores de vias terrestres (DPVAT), criado pela Lei 6.194/74 e alterada
pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09, tem a finalidade de amparar vítimas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016757-77.2017.8.26.0577 -Voto no 34519
3
acidentes e estabeleceu no seu artigo 3o o pagamento de indenização até R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para o caso de invalidez permanente.
Cumpre esclarecer que o objeto da presente cobertura
securitária não é exatamente a inaptidão da vítima para o trabalho ou sua
incapacidade produtiva, mas sim o dano sofrido em sua integridade física, em
grau capaz de provocar-lhe situação permanente de invalidez.
Segundo a referida norma, o critério que deve presidir
juízo identificador do sinistro coberto por esta modalidade de seguro
obrigatório é dado, fundamentalmente, pela definitividade, natureza
e extensão das perdas anatômicas ou funcionais diretamente decorrentes de
acidente automobilístico, as quais se encontram especificadas em tabela
referida no §1o do art. 3o da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei
11.945/09, vigente à época dos fatos.
No caso foi realizada perícia médica e o expert afirmou
que, em virtude do acidente ocorrido em 10.09.2015, a pericianda sofreu
fratura do maléolo média à direita, com limitação funcional de repercussão
intensa no tornozelo direito, equivalendo a perda parcial incomplea no
percentual de 18,75% segundo a tabela DPVAT (fl. 133).
Com base nisso, o nobre prolator da sentença,
considerando que já houve o pagamento do valor de R$ 3.375,00 na esfera
administrativa, ou seja, superior ao que seria devido conforme o percentual
apurado no laudo, julgou improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016757-77.2017.8.26.0577 -Voto no 34519
4
Não há dúvida revestir-se a prova técnica da idoneidade
necessária ao reconhecimento da inexistência de qualquer invalidez da autora
em grau superior, não ostentando as razões recursais força mínima de
convencimento em sentido contrário.
Correta, portanto, se mostra a sentença, pois há que se
observar a proporcionalidade da invalidez resultante do acidente, sendo
inviável atribuir-lhe valor máximo a título de indenização.
Nesta perspectiva, ausente qualquer elemento indicativo
da existência de desproporção entre o grau de invalidez e o montante
indenizatório recebido, nem tampouco que demonstre minimamente a
inidoneidade do laudo pericial realizado, outra solução não há senão reputar-
se correto o valor pago administrativamente.
Por fim, considerando o não acolhimento da apelação e o
trabalho adicional realizado, considero adequada a majoração da verba
honorária devida ao patrono da apelada para 15% sobre o valor da causa, o
que o faço com fulcro no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
ficando,
por
conseguinte,
majorados
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, o que o faço com fulcro no
art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no art. 98, §
3o, do mesmo diploma legal.
ANDRADE NETO
Relator